Tribunal: TJMT
Processo: 0004117-58.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004117-58.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR DOUGLAS MATOS - CPF: 051.934.371-92 (APELANTE), VALDINEIA BISPO FERREIRA - CPF: 044.302.561-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÕES SUPERIORES. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal
interposta
contra sentença da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-
MT, que
condenou o apelante
à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos causados à vítima, pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
I
) definir se a valoração negativa da culpabilidade incorreu em
bis in idem
, por utilizar elementos próprios do conceito analítico de crime; (
II
) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu com fundamentação concreta e idônea;

(
III
) determinar se a
aplicação de frações superiores na exasperação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, careceu de fundamentação específica.

III. R
azões de decidir:

3.
A valoração negativa da culpabilidade com base em elementos como

imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa incorre em
bis in idem
, por se tratar de componentes estruturais da culpabilidade em sentido estrito, já considerados na tipificação penal.

4.
A utilização sequencial de múltiplos meios ofensivos (fragmentos de espelho e faca) configura circunstância concreta que extrapola a tipicidade do crime de lesão corporal, justificando, de forma idônea, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5.
A aplicação de frações superiores às usualmente aceitas (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena cominada) sem fundamentação específica viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade, exigindo o redimensionamento da pena.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A valoração negativa da culpabilidade exige demonstração de reprovabilidade superior àquela já prevista no tipo penal, sendo vedado o uso de elementos inerentes ao conceito analítico de crime.
”

“
A utilização sucessiva e escalonada de instrumentos cortantes em crime de lesão corporal justifica a exasperação da pena com base nas circunstâncias do crime.
”

“
A fixação da pena deve observar parâmetros jurisprudenciais quanto às frações aplicáveis, exigindo fundamentação específica para a adoção de frações superiores.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, "f", e 129, § 9o; CPP,
arts
. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 0000073-42.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2021,
Publicado
no DJE 14/02/2021)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
or

VICTOR DOUGLAS MATOS
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
para condená-lo pela prática do crime previsto
art. 129, §

9o, do Código Penal, à pena de
09 (nove) meses de detenção, em re
gime

aberto e
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requereu a readequação da dosimetria da pena, apontando erro na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o Juízo de origem teria se baseado em
elementos inerentes à própria culpabilidade em sentido estrito, já considerados como substrato do tipo penal, o que configuraria indevido
bis in idem
.

Requereu, ainda, a revisão da pena-base aplicada, sustentando que o
Juízo singular
valorou negativamente as circunstâncias do crime com fundamento em aspectos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar justificativa idônea e concreta para tal exasperação.

Subsidiariamente, pleiteou que, na hipótese de manutenção da valoração negativa, seja redimensionada a pena-base, sustentando que não houve observância da fração ideal de aumento na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que o patamar aplicado encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena mínima cominada, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, assegurando, assim, proporcionalidade e uniformidade na fixação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
290903401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo
parcial provimento
ao recurso, tão somente para
exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e à adequação das frações aplicadas
nas primeiras e segundas fases
da dosimetria da pena (ID n
.
300134387), sintetizando com a seguinte ementa:

Síntese ministerial: Crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Irresignação defensiva. Pleito: 1. Readequação da dosimetria da pena com correção da análise das circunstâncias judiciais, tendo em vista a indevida valoração negativa da culpabilidade. Acolhimento. Elementos utilizados pelo magistrado (consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de conduta
diversa) constituem componentes estruturais da culpabilidade em sentido estrito, que integram o próprio conceito analítico de crime. Indevido bis in idem. Impossibilidade de valoração negativa sem demonstração de maior reprovabilidade que exceda o tipo penal. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e sedimentado no Enunciado no 12 do TJMT. 2. Readequação da pena-base por indevida valoração negativa das circunstâncias do crime. Impossibilidade. Utilização sequencial de diferentes meios ofensivos (fragmentos de espelho quebrado e faca) o que demonstra intensificação do potencial lesivo e maior reprovabilidade da conduta. Modus operandi que extrapola a conduta típica de ofender a integridade corporal, evidenciando uma progressiva escalada de violência. Fundamentação concreta e idônea que autoriza a exasperação da pena-base. 3. Redimensionamento da pena por inobservância da fração ideal para aumento tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. Acolhimento. Consolidação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação, como regra geral, da fração de 1/6 (um sexto) para valoração de cada circunstância judicial desfavorável
e também
para a incidência de agravantes. Ausência de fundamentação específica para adoção de fração diversa no caso concreto. Necessidade de redimensionamento da pena em ambas as fases da dosimetria. O parecer é pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Outrossim,
determino
à Secretaria desta Colenda Câmara que proceda à correção das informações constantes do polo ativo e passivo do presente feito, uma vez que consta, de forma equivocada, o Ministério Público como apelante (polo ativo) e
Victor Douglas Matos
como apelado (polo passivo).

Esclareça-se que, na realidade, o recurso foi interposto por
Victor Douglas Matos
, razão pela qual ele deve constar como apelante (polo ativo), enquanto o Ministério Público figura como apelado (polo passivo).

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a Ação Penal em face de
Victor Douglas Matos
,
imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, §
9o
, do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
290903352
):

“(...)
porque em 19/1/2020, por volta das 17h40min, na residência comum, localizada 2, 178, Bairro Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com diversos golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Valdinéia Bispo Ferreira, causando equimose no braço direito e na região
tenar
e escoriações no braço, na região cervical e no antebraço, com
equimose, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2020.002040-01, BO 2020.19165 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima perguntar
porque
ele demorou para ir
busc
á
-la
, o denunciado discutiu com a vítima, quebrou o porta-retrato, pegou o vidro, cortou a vítima, pegou uma faca, colocou no pescoço da vítima, o cabo da faca quebrou, pegou um garfo e foi na direção da vítima.

Ela correu e trancou-se. O denunciado quebrou a porta, jogou a vítima na cama, deu socos e chutes nela, provocando as lesões corporais citadas. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Victor Douglas Matos como incurso no art. 129, § 9o, do CP.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime descrito na peça acusatória.

Posta a situação fática, passo a analisar a matéria recursal.

De proêmio, observa-se que a Defesa não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
. Assim, a análise recursal restringe-se ao pleito de análise da dosimetria da pena.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se trecho da fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau na fixação da pena:

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III –Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -As circunstâncias também são destacáveis, vez que o acusado primeiro quebrou um espelho para ferir a vítima e, não satisfeito, ainda utilizou de uma faca, portanto há diferenciação sobrepesada na forma que ocorreu o delito.

VI- As consequências são inerentes ao tipo penal.

VII -Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
verifica-se
a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1197, razão pela qual, agravo a pena do acusado em02 (dois) meses de detenção.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de09 (nove) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em09 (nove) meses de detenção.

A defesa
sustentou
que o magistrado sentenciante incorreu em erro ao valorar negativamente a culpabilidade do agente, utilizando elementos inerentes à culpabilidade em sentido estrito, já considerados como substrato do crime.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade em sentido estrito, que constitui elemento estrutural do conceito analítico de crime. Enquanto esta última refere-se à imputabilidade, à potencial consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa, a culpabilidade como circunstância judicial diz respeito ao grau de censurabilidade ou reprovabilidade da conduta do agente.

Esse entendimento encontra-se
sedimentado no Enunciado Orientativo no 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desta Corte, que dispõe que
“a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
.

Para que a culpabilidade fosse valorada negativamente, seria necessário demonstrar que o grau de reprovabilidade da conduta do agente extrapolou aquele
inerente ao tipo penal, o que não ocorreu no caso em tela.
O Juízo
a quo
limitou-se a mencionar elementos que compõem a própria estrutura do crime, incorrendo em indesejado
bis in idem
.

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena-base.

De outro
norte
, n
o que tange às circunstâncias do crime, a defesa
alegou
que os meios empregados pelo agente seriam inerentes ao tipo penal de lesão corporal, não destoando do padrão normalmente observado em delitos dessa natureza.

Neste ponto, não assiste razão à defesa.

No caso em análise, a utilização sucessiva de diferentes instrumentos
–

fragmentos
de espelho quebrado, depois uma faca
–
não configura circunstância típica ou esperada no crime de lesão corporal, ainda que praticado no contexto de violência doméstica. Ao contrário, a alternância e a escalada dos meios empregados revelam um
modus operandi
que acentua a gravidade da conduta, extrapolando os contornos do tipo penal básico.

A progressiva intensificação da violência, evidenciada pela escolha e substituição dos instrumentos ofensivos, denota maior periculosidade e agressividade, o que justifica, de forma legítima, a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime.

Embora o crime de lesão corporal admita variadas formas de execução, a utilização de múltiplos objetos cortantes em sequência não se insere entre as formas ordinárias de sua prática. Trata-se de circunstância que agrava a ofensividade da conduta e a vulnerabilidade da vítima, tornando legítima sua valoração negativa.

Nesse sentido, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...)
As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, e, constatada a gravidade do modus operandi empregado
na prática do delito, que foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, é possível a valoração negativa.
(...)”

(N.U 0000073-42.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2021,
Publicado
no DJE 14/02/2021)

Portanto, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal como reconhecida na sentença.

Por derradeiro,
a
defesa
sustentou
que
Juízo da instância singela
aplicou frações superiores ao patamar usualmente adotado pela jurisprudência, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, sem apresentar fundamentação específica que justificasse tal elevação.

Neste ponto,
também
assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que, para a exasperação da pena-base, é admissível a adoção das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo imprescindível, contudo, fundamentação concreta e objetiva para a aplicação de percentual diverso desses parâmetros.

No caso em análise, verifico que o juízo
a quo
, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, aumentou a pena-base de
03 (três) para 07 (sete) meses de detenção,
sem apresentar fundamentação específica para justificar a adoção de fração superior àquelas usualmente aplicadas.

Da mesma forma, na segunda fase da dosimetria, ao reconhecer a agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal, o magistrado aumentou a pena em
02 (dois) meses,
valor que excede a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sem apresentar qualquer fundamentação específica para justificar esse acréscimo.

Embora a dosagem da pena seja atividade discricionária do juízo, tal discricionariedade não é absoluta, devendo ser exercida de forma fundamentada
e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A ausência de motivação idônea para a aplicação de fração superior àquelas usualmente adotadas pela jurisprudência configura
error
in procedendo
que merece ser corrigido.

Assim, considerando que apenas as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas de forma negativa, e aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 03 (três) meses, chega-se ao acréscimo de 15 (quinze) dias,
resultando em uma pena-base de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do art. 61, II,
“f”
, do Código Penal, e aplicando-se novamente a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tem-se
o resultado da pena intermediaria em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem analisadas, razão pela qual mantém-se o
quantum
fixado na fase anterior,
resultando na pena definitiva de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
apelo interposto pela Defesa de
Victor Douglas Matos
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a
fastar a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de elementos inerentes ao conceito analítico de crime
e
r
edimensionar a pena aplicada ao apelante, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção,
mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025